Tribunal: TJPA
Processo: 0808280-46.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808280-46.2022.8.14.0015

APELANTE: BIANCA VASCONCELOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena da apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Bianca Vasconcelos da Silva, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-la nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa (cf. ID 13147233).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base fixada
(cf. ID 13147242).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e o improvimento da apelação (cf. ID 13147251).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. ID 13387032).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição da apelante, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, afirmando não haver provas suficientes no processo para fazer recair a culpa sobre ela, insurgindo-se contra os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais militares e contra a não realização de perícia nas imagens das câmeras de segurança que registraram a ação delitiva.

Não tem razão. Senão vejamos.

No que diz respeito às imagens das câmeras de segurança, mais especificamente quanto à gravação acostada aos autos sob o ID 13147192, observo haver nitidez o bastante para, sem necessidade de conhecimento técnico, identificar que se trata da apelante adentrando a panificadora juntamente com um comparsa e ameaçando a testemunha Jamile da Silva Osório, chegando, inclusive, a lhe golpear o braço com a arma branca, instante em que essa saiu correndo para os fundos do local, nos exatos moldes da descrição fornecida por essa em audiência (ID 13147232).

Corroborando com o que se vê nas filmagens e com o depoimento da testemunha Jamile, a ré
, em audiência de custódia,

espontaneamente relatou
que esteve na panificadora, alegando que buscava apenas por pão, e que, ao perceber que não havia, “pediu” para que a vítima lhe passasse o celular, momento em que essa pegou o aparelho e correu para dentro do estabelecimento (cf. ID 13147181)
.

Portanto, seja pelos relatos presentes nos autos, seja por própria constatação visual, é evidente ser a apelante quem aparece nas gravações, de sorte que qualquer questionamento quanto à autenticidade dessas e a eventual necessidade de perícia para emissão de um juízo técnico sobre não ser ela a mulher nas imagens, deveria ter sido requerida pela defesa (ônus que lhe incumbia, conforme artigo 156, do CPP) antes do término da instrução processual, o que não ocorreu, sendo certo que não é admitido no ordenamento a arguição do que se convencionou chamar de “nulidade de algibeira”.

Ademais, há nos autos outras provas que levam à autoria delitiva ao encontro da apelante,
v.g.
, a cicatriz no olho dessa, característica física peculiar que foi informada aos policiais militares no dia do ocorrido, o que, conforme relatado por esses, possibilitou a localização e a prisão da ré (cf. ID’s 13147231 e 13147230).

Aliás, os testemunhos dos policiais
se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos. Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - (...) - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Não bastasse isso,
observo que apesar de a ré ter permanecido em silêncio no seu interrogatório durante a audiência de instrução, essa confessou espontaneamente o crime na fase do inquérito policial (cf. página 12, do ID 13147185), o que constitui importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Nesse contexto, vejo que a
condenação foi fundada em sólido arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria da apelante como incursa no crime sob testilha
, sendo
patente que a argumentação defensiva de insuficiência de provas denota mero inconformismo.

Pleito indeferido.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA BASILAR

A defesa requer o epigrafado, aduzindo que o MM. Magistrado “não justificou de forma plausível e expressa o motivo de ter aplicado a pena-base acima do mínimo legal” (página 6, do ID 13147242).

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria realizada em sentença (ID 13147233):

Culpabilidade
:
(...) Entendo que deve se valorada de forma negativa, visto que a Denunciada demonstrou agressividade acima do normal para crimes da espécie, altamente reprovável, extraindo-se do depoimento da Sra. Jamily da Silva Osório, que disse que chegou a lhe ferir levemente no seu braço e dito “passa o celular sua fudida”, que seu teria ficado “roxo”, além de ser possível visualizar o ato agressivo no vídeo de id. 80763860 dos autos.

Antecedentes
:
(...) A ré não possui sentença criminal condenatória transitada em julgado.

Conduta social
: (...) Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-la.

Personalidade
:
(...) Não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime
:
(...)
Desfavoráveis.
A ré agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias

do crime
: (...) Normais à espécie.

Consequências do crime
: (...) Desfavoráveis, visto que os bens roubados não foram recuperados.

Comportamento da vítima
:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que
três
circunstâncias judiciais prejudicam a Ré, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

À vista do excerto, constato que três foram os vetores negativados, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, saltando aos olhos que assiste razão à defesa quanto aos dois últimos, pois negativados com fundamentos que não desbordam do normal para o crime de roubo, estando em dissonância com a Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (...) 3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. (...) (STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. (...). 3. Para valorar negativamente o vetor consequências, o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado, como resultado da ação do agente, deve se revelar superior ao inerente ao tipo penal, o que não se verifica na hipótese. (...) (STJ - EDcl no AgRg no HC: 601331 PR 2020/0189116-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Por outro lado, a culpabilidade se encontra concretamente embasada, uma vez que houve o emprego de violência efetiva durante o crime, conforme relatado pela testemunha Jamile em audiência, que teve o seu braço machucado (
cf. ID 13147232),
e como se vê na gravação da câmera de segurança de ID 13147192, o que demanda maior reprovabilidade da conduta da apelante, merecendo, por isso, a valoração negativa.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosagem da pena realizada pelo Juízo sentenciante, observo haver necessidade de alguns reparos, o que passo a fazer de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação à luz do princípio do
favor rei
.

Ocorre que o MM. Magistrado não atenuou a pena da apelante pela confissão espontânea realizada durante o inquérito policial. Ora, ainda que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo em sentença, entendo aplicável a referida atenuante, consoante entendimento mais recente da Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Reconheço, assim, incidência da atenuante do artigo 65, III,
d
, do Código Penal.

Outrossim, verifico que a fixação da pena definitiva se deu ao arrepio da
Súmula 443, do C. STJ, a qual veda a simples enumeração da quantidade de majorantes como fundamento ao incremento da fração a ser empregada na etapa derradeira da dosagem da pena.

Contudo, a aplicação do referido enunciado não demanda a simples redução da fração ao mínimo legal. Na realidade, quando verificado o concurso de majorantes, deve-se tomar como medida o deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria
, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar (ou qualquer delas, se idênticas) para fixação da pena definitiva, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, que confere essa opção ao julgador.

Isso porque, a despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto, o que não foi observado pelo MM. Magistrado. Para melhor fundamentar, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, é possível a transposição da majorante para a primeira fase, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final do réu. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Para arrematar, colaciono o seguinte julgado, porque elucidativo:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Com essas premissas em mente, consigno que transporei a causa de aumento do emprego de arma branca para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime, pois
o instrumento utilizado, embora não componha o delito sob análise, é elemento que o cerca, influenciando sobremaneira na sua gravidade, fazendo com que extrapole o normal do tipo, não sendo à toa o
status
de “majorante” conferido pela lei penal.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que dos três vetores negativados em sentença, somente um permanece nessa condição - o que
torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) - bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a transposição da majorante do uso de arma branca para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, a primeira fase, a realização de nova dosimetria da pena é medida que se impõe.

Antes, porém, devo assentar as seguintes balizas:

(a) não alterarei a fração empregada na sentença para exasperação da reprimenda basilar
(um sexto sobre a diferença entre a pena máxima e mínima),

eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável;

(b)
a multa fixada à ré se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias-multa, e não 259 (duzentos e cinquenta e nove). Porém, esse quantitativo será respeitado como um teto, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Isso posto, passo à nova dosagem da pena.

Na primeira fase, são negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme fundamentado alhures, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 126 (cento e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a pena basilar paradigma em 1/6 (um sexto), obtendo a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito), dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do concurso de pessoas, pelo que aumento a reprimenda provisória em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena da apelante.

É o voto.

Belém, 26/02/2024